Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-59.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ABORDAGEM DURANTE BRIGA DE CASAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA ACONDICIONADA NA CINTURA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. POTENCIAL LESIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. Nos termos do acórdão da repercussão geral (ARE 901623), “[a] autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas”.
3. Na hipótese, o acusado foi abordado pela polícia quando discutia com a companheira e afirmou perante a autoridade que portava a faca por medo de ser agredido por sua companheira (ID 78966899).
4. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita, uma vez que, segundo informado pelo réu ao policial, a arma se destinava à sua defesa.
5. Os fatos relatados no Termo Circunstanciado foram confirmados em Juízo pelo policial Edson, que afirmou com detalhes e segurança que atendeu chamado sobre discussão de casal e, ao chegar ao local, o réu partiu para cima da esposa, tendo sido abordado e encontrado com uma faca na cintura. O auto de apresentação e apreensão (ID 78966896) e laudo de eficiência (ID 78967413) comprovam a potencialidade lesiva da faca.
6. Comprovadas, portanto, a materialidade e autoria da contravenção penal, deve ser mantida a sentença condenatória que fixou a pena de prisão no mínimo legal, substituída uma restritiva de direito.
7. Recurso conhecido e desprovido.